Tribunal: TJPA
Processo: 0813894-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813894-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ANDERSON PORTAL FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANPARÁ contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que decretou a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, por reconhecer tratar-se de verba de natureza alimentar, oriunda de conta salário do executado, em execução de título extrajudicial. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, com penhora parcial da remuneração, à luz do art. 833, IV e § 2º, do CPC e da orientação do STJ, bem como a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade de verba salarial, com autorização de penhora parcial da remuneração do executado, no caso concreto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das matérias relevantes suscitadas, conforme jurisprudência do STJ.

O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas salariais e de valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em conta bancária, inclusive conta corrente, ressalvadas hipóteses excepcionais de abuso, má-fé ou fraude.

O STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial apenas em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrado o esgotamento dos meios executivos menos gravosos.

No caso concreto, não se comprova o esgotamento das medidas executivas ordinárias, nem a inexistência de outros bens penhoráveis, tampouco situação excepcional que justifique a constrição de parte da remuneração do executado.

A mera alegação de que o executado percebe remuneração superior à média nacional não autoriza, por si só, a mitigação da regra de impenhorabilidade.

A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC depende de decisão colegiada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, não sendo cabível sua imposição automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser relativizada em situações excepcionais, mediante demonstração concreta da necessidade da medida e do esgotamento dos meios executivos menos gravosos.

A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC estende-se a valores até 40 salários mínimos depositados em conta bancária, inclusive conta corrente, salvo comprovado abuso, má-fé ou fraude.

A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige decisão colegiada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, VII; 81; 833, IV, X e § 2º; 932, V; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.933.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJPA, AI n. 0802160-27.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813894-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANPARÁ

AGRAVADO:
ANDERSON PORTAL FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32909016)

interposto pelo
BANPARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31825682 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que decretou a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD, por entender se tratar de verba de natureza alimentar, oriunda de conta salário do executado ANDERSON PORTAL FERREIRA, na Ação de Execução de Título Extrajudicial de origem.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a decisão agravada não observou a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, reiterando a tese de que a constrição parcial dos vencimentos do executado seria medida compatível com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial.

Sustenta que não se configuraria hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, caso mantida a decisão agravada.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 33748564).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que decretou a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD, por entender se tratar de verba de natureza alimentar, oriunda de conta salário do executado ANDERSON PORTAL FERREIRA, na Ação de Execução de Título Extrajudicial de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31825682):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A decisão agravada aplicou entendimento consolidado sobre a impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias de pessoas físicas, até o limite de 40 salários mínimos, como forma de resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (art. 833, X, CPC). Esse limite tem sido interpretado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como aplicável a contas bancárias em geral, desde que respeitado o teto previsto em lei, sem necessidade de comprovação adicional, salvo em casos excepcionais de abuso ou fraude, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso em análise, o juízo de origem procedeu à análise dos documentos apresentados e concluiu, com base na realidade concreta dos autos, que a verba constrita tinha destinação alimentar, razão pela qual entendeu por bem preservar o mínimo existencial. Não se verifica, pois, teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, motivo pelo qual não se justifica a intervenção desta instância revisora.

Outrossim, a alegação de decisão ultra petita não procede. A ordem de desbloqueio, à luz do sistema SISBAJUD, opera-se de forma sistêmica e unitária, inexistindo vício material na extensão do desbloqueio quando a conta identificada como salário não é individualizada com rigor bancário absoluto, sendo legítimo ao juízo, diante da dúvida razoável, optar pela preservação da dignidade da parte.

Sobre a impenhorabilidade das verbas provenientes de
aposentadoria e da caderneta de poupança
, reza o artigo 833, IV e X, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

É entendimento da Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a
40

salários
-
mínimos
depositados não só em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

Assim sendo, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado, eis que a norma processual prevê a impossibilidade de bloqueio da caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que decretou a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD, por entender se tratar de verba de natureza alimentar.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, com a consequente autorização de penhora de 30% da remuneração bruta do executado, à luz do art. 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.874.222/DF.

O STJ já firmou entendimento de que a impenhorabilidade dos salários não é absoluta. Em situações excepcionais, admite-se a penhora até mesmo para pagamento de dívidas que não sejam alimentares, desde que se preserve valor suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, essa flexibilização só pode ocorrer quando não houver outros meios eficazes de execução. Além disso, exige-se análise concreta do impacto da medida sobre a renda do executado, para evitar que a constrição comprometa sua sobrevivência.

No caso em análise, embora o agravante tenha solicitado bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, com reiteração automática, e restrição de veículos pelo RENAJUD, não há prova de que essas medidas tenham sido ineficazes a ponto de demonstrar o esgotamento dos meios executivos comuns. Também não há evidência de inexistência de outros bens penhoráveis ou de situação excepcional que justifique, de imediato, a penhora de parte da remuneração do executado.

A regra do art. 833, IV, do CPC, que protege salários contra penhora, só pode ser relativizada em situações realmente excepcionais. Não basta alegar que o executado recebe remuneração acima da média nacional. É preciso demonstrar, com elementos objetivos, que a medida é necessária e que não existem alternativas menos gravosas. No caso, essa prova não foi apresentada.

No mesmo sentido, em caso semelhante, esta Corte tem assentado que a relativização da impenhorabilidade salarial somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a necessidade concreta da medida e a inexistência de outros meios executivos eficazes, conforme os argumentos supracitados.

Por isso, não há erro na decisão monocrática que manteve a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, já que não se verificaram os requisitos para a mitigação pretendida.

Quanto à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, sua aplicação depende de decisão colegiada que reconheça a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Não cabe, portanto, impor a penalidade de forma automática.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31825682, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026